Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015847-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depoimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.351.094/0001-28 (APELADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDERSON ZAMO - CPF: 020.574.959-30 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA - CPF: 220.492.398-23 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM CONTRATO DE OBRA. RECONHECIMENTO DE AJUSTE VERBAL. CIÊNCIA DA PROPOSTA PELO CONTRATANTE. DEVER DE PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR SEGUNDO O CONTRATO ORIGINAL.
EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA EM PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR QUITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA COM PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa de engenharia para condenar o contratante ao pagamento por serviços complementares em obra contratada, determinou a liberação de equipamentos retidos no canteiro e julgou improcedente a reconvenção que pleiteava devolução de valores pagos a maior e lucros cessantes.

2. O apelante sustenta excesso no valor cobrado, requer abatimento proporcional por vícios construtivos e busca indenização por lucros cessantes devido ao atraso da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) excesso da condenação para pagamento de serviços complementares não contratados formalmente; (ii) abatimento proporcional no valor da obra em razão de vícios construtivos; e (iii) responsabilidade da autora pelo atraso da obra e indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de abatimento proporcional por vícios construtivos e apuração em liquidação é inovação recursal, pois não integrou o pedido reconvencional.

5. Os serviços adicionais foram executados com ciência e anuência do contratante, conforme prova pericial e troca de mensagens, sendo irrelevante a ausência de aditivo contratual por escrito.

6. Comprovada a apresentação de planilha de aditivo e ajuste do preço pelos serviços adicionais, o valor cobrado deve respeitar a avença das partes, independente da estimativa de valor apresentada no laudo pericial.

7. Os valores pagos pelo apelante em relação ao contrato original (R$ 358.440,00) superam os serviços efetivamente executados (R$ 303.701,13), conforme laudo pericial não impugnado, justificando restituição proporcional.

7. Não houve comprovação de culpa da autora pelo atraso da obra nem de efetiva frustração de receita, inviabilizando o pedido de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer valor pago a maior e determinar compensação com o saldo da condenação. Mantida a procedência da ação principal e o indeferimento do pedido de lucros cessantes.

Tese de julgamento:
“1. O contrato verbal é válido quando comprovada a execução dos serviços e anuência das partes sobre o valor ajustado. 2. É cabível a compensação de valores pagos a maior, quando o montante despendido supera os serviços efetivamente executados. 3. A ausência de prova concreta de dano e de culpa exclusiva impede a indenização por lucros cessantes decorrente de atraso contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 402, 615, 616 e 945; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006029-11.2024.8.11.0007, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se e apelação cível interposta por ANDERSON ZAMO contra a sentença, não modificada em embargos de declaração, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por ALLPLAN ENGENHARIA LTDA, julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 99.165,13 (noventa e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos), a título de serviços complementares prestados em obra contratada, e improcedente a reconvenção que pleiteava lucros cessantes e retomada da obra, e determinou a liberação dos equipamentos da autora retidos no canteiro de obras.

Sustenta que houve contradição entre a condenação e o conteúdo do laudo pericial, que indicaria a execução física da obra em 66,75%, e pagamentos já realizados em 80,76% do valor contratual, e que os serviços complementares não ultrapassariam o valor de R$ 15.000,00, conforme resposta do perito ao quesito 23, razão pela qual pugna pela redução da condenação a esse montante. Assevera, ainda, a existência de falhas construtivas graves constatadas pelo perito, o que autorizaria o abatimento proporcional do preço a ser apurado em liquidação, nos termos dos arts. 615 e 616 do Código Civil e que o atraso na entrega da obra, superior ao prazo contratual de 12 meses, ensejaria a responsabilização da apelada por lucros cessantes, com fundamento nos arts. 389, 402 e 945 do Código Civil, considerando a culpa concorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para limitar a condenação ao valor de R$ 15.000,00, abatimento proporcional do preço em decorrência dos vícios construtivos e condenando da apelada ao pagamento de lucros cessantes.

Em contrarrazões, a apelada defende que: (i) os serviços complementares foram comprovadamente executados e solicitados pelo próprio Apelante, configurando aditamento tácito do contrato; (ii) a perícia reconheceu as alterações e retrabalhos realizados, bem como os impactos deles decorrentes em prazo e custo; (iii) não houve prova concreta de lucros cessantes, tampouco demonstração de culpa da Apelada pelo atraso; e (iv) o valor fixado é devido e proporcional, sendo insustentável a pretensão de abatimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, consigno que o pedido de abatimento proporcional do preço em razão de falhas na construção (a ser apurado em liquidação de sentença), não foi objeto do pedido reconvencional do ora apelante, que postulou genericamente a restituição de valores gastos indevidamente na execução da obra.

Após a apresentação do laudo complementar, houve concordância tácita pelo reconvinte, que apenas postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID 312432935), sem aditar o pedido inicial ou postular pela individualização e valoração dos defeitos alegados para fins de abatimento.

Além disso, não houve, na instrução probatória, qualquer valoração das referidas falhas. Assim, apesar de constatado, pela perícia técnica, a existência de patologias na obra, o abatimento proporcional no preço e liquidação da sentença não foi submetido ao juízo de origem, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

Nesse passo, além da supressão de instância, a apreciação do pedido formulado apenas em sede de apelação importaria em cerceamento de defesa.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos recursais,
conheço parcialmente
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se: (i) à condenação do apelante ao pagamento integral do valor cobrado na inicial de R$ 99.165,13, referente a serviços complementares executados durante a obra, sem aditivo contratual formal, em face do laudo pericial que estimou tais serviços em valor inferior (R$ 15.000,00); e (ii) a responsabilidade da apelada pelo atraso na entrega da obra, com consequente indenização por lucros cessantes, alegadamente decorrente da perda da fruição do imóvel que seria destinado a locação.

I - Ação principal

Em relação aos pedidos do autor/apelado, a sentença reconheceu, com respaldo no laudo pericial (ID 133564093) e complementação (ID 152180154) que os serviços adicionais foram efetivamente executados, com ciência e anuência do contratante, reconhecendo o aditamento tácito do contrato original e condenando o requerido ao pagamento do valor correspondente, conforme planilha acostada à inicial.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo engenheiro designado pelo juízo, baseou-se no método de estimativa por metro quadrado para aferir a execução física e financeira da obra contratada. Para tanto, utilizou os parâmetros da cartilha técnica da Caixa Econômica Federal (Habitação – PF Construção, versão 06/2023), especialmente a tabela CUPE – Custo Unitário PINI de Edificações. O perito justificou a adoção dessa metodologia diante da ausência de documentos técnicos indispensáveis à utilização de métodos mais precisos, como cronogramas físico-financeiros, orçamentos detalhados, medições periódicas, diário de obras e projetos executivos (“
as built
”).

Nesse contexto, apesar das limitações do método por estimativa, foram identificadas
diversas modificações estruturais na obra em relação ao projeto original, como demolições e reconstruções de áreas molhadas (banheiros e área de serviço), instalação de laje para elevador, alterações de esquadrias e redistribuição de ambientes internos
. Ressaltou-se que tais modificações não foram objeto de aditivo contratual e que importam em acréscimo de preço e prazo.

No laudo complementar, o perito reafirmou a adequação do método estimativo frente às limitações documentais, reiterando a inviabilidade de avaliação por preços unitários. Esclareceu os elementos técnicos das alterações realizadas e, ao responder ao quesito 23, estimou que a mão de obra referente aos serviços complementares executados teria o valor aproximado de R$ 15.000,00. Ressaltou, todavia, que os documentos disponíveis nos autos não permitiam uma aferição exata dos custos das modificações nem comparação direta com os valores pagos, pela ausência de registros e aditivos contratuais.

Quanto ao valor cobrado pelos serviços complementares executados (R$ 99.165,13), verifica-se que o apelante não contestou o preço estipulado pela contratada, constante da planilha apresentada com a inicial, limitando-se a alegar que não contratou ou autorizou a realização de qualquer serviço adicional e que os serviços extras cobrados, em verdade, já estariam previstos no contrato original, o que foi infirmado pela perícia técnica.

Por outro lado, restou comprovada a ciência do contratante acerca dos valores cobrados pela contratada para execução dos serviços objeto do aditamento contratual (verbal). Conforme conversas de Whatsapp (IDs 312432915 e 312432916), não impugnadas pelo réu, o preço dos serviços extras foi discutido e aceito em reunião presencial, sendo que pretendiam as partes a formalização em contrato. Embora não exista instrumento formal de aditamento, não há qualquer prova de discordância prévia do contratante em relação ao preço.

Nas conversas, nota-se que o requerido recebeu a planilha de custos (aditivo) com o detalhamento dos serviços e valores respectivos, que estão informados nas mensagens com correspondência exata ao pedido inicial.

Assim, estando comprovada pela perícia a realização dos serviços, e não havendo impugnação específica quanto ao preço ajustado, é irrelevante a estimativa de valor da mão-de-obra apurada na perícia, devendo prevalecer o valor avençado entre as partes em contrato verbal.

Mantém-se, portando, a procedência da ação principal.

II - Reconvenção

Do percentual de cumprimento do contrato original

Com base na área total da obra (393,99 m2), a perícia estimou que 66,75% do projeto original havia sido executado, correspondendo a R$ 303.701,13 do total contratado, de R$ 455.000,00. Não foram constatadas variações relevantes entre as etapas executadas e os custos calculados a partir do critério adotado.

Conforme item 7 do Laudo Pericial (ID 312432919), a estimativa de estágio atual da obra
desconsiderou os itens não inclusos no contrato original (ID 116642513), calculando
os avanços DOS ITENS INCLUSOS NO CONTRATO ORIGINAL
em 66,75% e o valor respectivo financeiro equivalente de
R$ 303.701,13
.

Afirma o apelante que os valores pagos (R$ 367.749,10) atingiram 80,76% do contrato, conforme planilha de custos apresentada pela autora (ID 312432925), o que indicaria pagamento a maior no montante de R$ 63.739,04. Em impugnação à contestação, a autora admitiu que o contratante
pagou, do contrato original, R$ 358.440,00 (ID 312432890)
, comprovando que o valor de R$ 9.309,10 se deu na forma de reembolso (IDs 312432891 e 312432892).

Destaco que a controvérsia, neste ponto, é independente do aditivo contratual, pois o laudo pericial foi claro no sentido de que analisou tão somente os itens do contrato original, formalizado em instrumento particular, dada a ausência de elementos acerca dos serviços adicionais. Ou seja, fora executado pela apelada 66,75% dos itens contratados antes do aditivo.

Assim, diante da alegação inicial, em reconvenção, de pagamento a maior em relação aos serviços prestados, cabia à parte autora/reconvinda o ônus da prova de execução do contrato original proporcionalmente ao valor pago. A parte autora, todavia, não discordou do percentual de evolução em sua manifestação sobre o laudo pericial (ID 312432921).

Portanto, merece acolhimento o pedido reconvencional, para reconhecer que o valor pago e efetivamente comprovado de R$ 358.440,00 em relação ao contrato primitivo, supera o valor dos serviços executados, que equivale a R$ 303.701,13 conforme perícia, condenando a apelada à restituição da quantia excedente, que deverá ser compensada dos débitos relativos ao aditivo contratual.

Dos lucros cessantes

Por fim, em relação aos lucros cessantes, não foi comprovada a culpa exclusiva da construtora pelo atraso da obra. Conforme corroborado pelo perito do juízo, foram constatadas
alterações na obra em relação ao projeto inicial. E evidências de retrabalhos. Tais alterações incorrem em aditivo de preço e prazo.
(ID 312432919 – pág.132). Tal como admitiu o juízo sentenciante, a demora foi imputada ao contratante, pelas sucessivas alterações na obra.

No mais, o apelante alega culpa concorrente da apelada em razão da ausência de gestão e controle (sem aditivos formais ou cronogramas), o que não foi apontado como fator que tenha contribuiu para o atraso na execução do contrato.

Além disso, não há presunção de dano, e os lucros cessantes não foram concretamente comprovados, o que afasta o dever de indenização, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
Inexistindo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial dos autores, a frustração contratual, por si só, não autoriza a reparação por danos morais
. Igualmente, ausente comprovação de vacância do imóvel, valores de aluguéis ou perda econômica efetiva, inviável a indenização por lucros cessantes
. [...] (N.U 1006029-11.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher o pedido reconvencional em relação ao reconhecimento do valor excedente pago pelo contrato original, o qual poderá ser compensado na apuração do saldo devedor do contratante (ANDERSON ZAMO), mantendo, contudo, a procedência da ação principal e o indeferimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na reconvenção, cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025